Tribunal: STF
Processo: HC 138615
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-10-09
Data de publicação: 2018-10-09

Ementa:
HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de ato de Colegiado ou individual.



    PENA – REGIME DE CUMPRIMENTO. Fixada a pena final em 7 anos de reclusão, tendo-se as circunstâncias judicias como negativas, apropriado é o regime inicial fechado para o cumprimento da pena.